Tribunal: STJ
Processo: 5006920-56.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792080 - SC(2024/0431888-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILSON CHRISPIM CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEBORA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: OSVALCI CUNHA CORREA
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
AGRAVADO
: AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE ALBINO COSTA - SC058590
RODRIGO FERNANDES - SC024534
CAROLINE FERNANDES - SC033441
SOC. de ADV
: RODRIGO FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade que julgou prejudicado o
recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento que impugnou decisão
interlocutória que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por
ausência de garantia do juízo.
3. A Corte de origem conheceu e desproveu o agravo de instrumento; o agravo
interno foi julgado prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as razões de agravo impugnaram a
decisão de inadmissibilidade agravada, que julgou prejudicado o recurso especial,
pela perda de objeto, em razão da superveniência de sentença de mérito nos autos
originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC quando o agravante não
art. 932,
impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA56115754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 33024a2d-7c19-4f5f-85bf-7db342b35d72

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC
art. 932,
quando o agravante não impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade".
CF,
III; CPC, arts. 803, I, 919, § 1o, 805,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
485, VI, 1.019, I, 995, parágrafo único, 932, III e 1.030, V; CC, arts. 476 e 422.
STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 33024a2d-7c19-4f5f-85bf-7db342b35d72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792080 - SC(2024/0431888-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILSON CHRISPIM CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEBORA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: OSVALCI CUNHA CORREA
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
AGRAVADO
: AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE ALBINO COSTA - SC058590
RODRIGO FERNANDES - SC024534
CAROLINE FERNANDES - SC033441
SOC. de ADV
: RODRIGO FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade que julgou prejudicado o
recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento que impugnou decisão
interlocutória que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por
ausência de garantia do juízo.
3. A Corte de origem conheceu e desproveu o agravo de instrumento; o agravo
interno foi julgado prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as razões de agravo impugnaram a
decisão de inadmissibilidade agravada, que julgou prejudicado o recurso especial,
pela perda de objeto, em razão da superveniência de sentença de mérito nos autos
originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC quando o agravante não
art. 932,
impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA55326351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: 73cb9c31-f989-4abc-a41f-67f94c42248b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC
art. 932,
quando o agravante não impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade".
CF,
III; CPC, arts. 803, I, 919, § 1o, 805,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
485, VI, 1.019, I, 995, parágrafo único, 932, III e 1.030, V; CC, arts. 476 e 422.
STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
NILSON CRISPIM CORRÊA (espólio) e OSVALCI CUNHA CORRÊA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por perda superveniente do objeto do
recurso especial oriundo de agravo de instrumento, por prolação de sentença com
cognição exauriente, e por fundamento no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil (fls. 219-220).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(fls. 279-282) em que sustenta a perda superveniente do objeto, afirma a ausência
de direito à gratuidade de justiça e aponta que o espólio e a agravante possuem
condição econômica para recolher o preparo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 132):

Documento eletrônico VDA55326351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: 73cb9c31-f989-4abc-a41f-67f94c42248b

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO
SUSPENSIVO. RECURSO DO DEVEDOR.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.
PENHORA NÃO FORMALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. FALTA DE
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
DEFERIMENTO
DO
EFEITO
SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 919
CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO
DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 803, I,
porque a execução foi mantida apesar de o
Lei n. 13.105/2015,
título não conter obrigação certa, líquida e exigível, diante de controvérsias
contratuais e outras ações entre as mesmas partes;
b) 919, §1o, e 805,
já que o acórdão indeferiu o
Lei n. 13.105/2015,
efeito suspensivo aos embargos de execução mesmo com a indicação de caução e
créditos à penhora e não observou a promoção da execução pelo modo menos
gravoso ao devedor;
c) 476,
pois o acórdão desconsiderou a exceção do
Lei n. 10.406/2002,
contrato não cumprido, permitindo a exigência de cláusula penal apesar de alegado
inadimplemento da credora;
d) 485, VI,
porquanto deveria ter sido reconhecida a
Lei n. 13.105/2015,
do processo executivo ante a inexequibilidade do título e as
extinção/nulidade
controvérsias contratuais;
e) 422,
uma vez que houve violação aos princípios
Lei n. 10.406/2002,
de probidade e boa-fé na execução da avença, com cobrança de multa sem
adimplemento integral das obrigações pela credora; e
Documento eletrônico VDA55326351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: 73cb9c31-f989-4abc-a41f-67f94c42248b

f) 1.019, I, e 995, parágrafo único,
visto que estavam
Lei n. 13.105/2015,
presentes a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, autorizando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não estavam presentes
os requisitos do
§1o, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos
art. 919,
embargos à execução e ao manter a execução sem garantir o juízo com a caução
indicada, divergiu do entendimento dos julgados AgInt no TP
AgInt no
3474/PR,
e
AREsp 1611588/SP, REsp 1846080/GO REsp 2031041/DF.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
execução por inexequibilidade do título, se reconheça válida a garantia/caução
ofertada e se conceda efeito suspensivo à execução até o julgamento definitivo dos
embargos à execução; Requer ainda o provimento do recurso para que se conceda
a gratuidade da justiça, se corrija o ônus sucumbencial e se condene a recorrida em
custas e honorários.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve recolhimento do
preparo por ausência de direito à gratuidade, que não está presente a relevância
prevista no §2o e §3o do
da Constituição Federal, e que a pretensão
art. 105
demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ
(fls. 212-217).

VOTO
O agravo não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a decisão interlocutória que indeferiu pedido
de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo.
Em segundo grau, a decisão foi mantida, preservando-se o entendimento de que,
inexistindo a garantia, não há espaço para a suspensão dos atos executórios.
Documento eletrônico VDA55326351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: 73cb9c31-f989-4abc-a41f-67f94c42248b

Na decisão de admissibilidade, consignou-se a superveniência de
sentença de mérito nos autos originários, reconhecendo-se a perda do objeto do
recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento,
nos termos do
V, do CPC, por se tratar de decisão de cognição
art. 1.030,
exauriente.
A agravante, porém, limita-se a afirmar, genericamente, que a existência
de apelação pendente afastaria a prejudicialidade, sem enfrentar o fundamento
central de que a sentença absorveu os efeitos das interlocutórias e esvaziou o
objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do recurso especial.
Tal postura viola o princípio da dialeticidade recursal, materializado,
entre outros dispositivos, na Súmula n. 182 do STJ e no
III, do CPC, que
art. 932,
impõe a impugnação direta e específica dos motivos determinantes da decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
De todo modo, anoto, em
, que a jurisprudência do STJ é
obiter dictum
firme no sentido de que “fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial
interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica
a prolação da sentença de mérito, tendo em vista ser esta de cognição exauriente”
(EDcl no AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.571.389/PR,
Turma, DJe
.
9/5/2025) No mesmo sentido: “a superveniência da sentença absorve
os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência
entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do
provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles
julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de
objeto” (AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.307.797/BA,
Quarta Turma, DJe
.
18/8/2023)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55326351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: 73cb9c31-f989-4abc-a41f-67f94c42248b

Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55326351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:55
Código de Controle do Documento: 73cb9c31-f989-4abc-a41f-67f94c42248b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.792.080 / SC
Número Registro: 2024/0431888-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03084647020158240033 3084647020158240033 50069205620238240000 50332676120228240033
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILSON CHRISPIM CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEBORA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : OSVALCI CUNHA CORREA
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
AGRAVADO
: AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES - SC024534
CAROLINE FERNANDES - SC033441
SOC. de
ADV.
RODRIGO FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME HENRIQUE ALBINO COSTA - SC058590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56085231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:51
Código de Controle do Documento: 4a8cdce8-df4c-4f6f-9c25-029ba820e3eb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:51
Código de Controle do Documento: 4a8cdce8-df4c-4f6f-9c25-029ba820e3eb